Tribunal: TJBA
Processo: 8026765-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026765-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIRLEI PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ANDRESSA MACEDO DE SOUZA, JEFESSON AMARAL DE BASTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE VAGA COMPROVADA. MOTIVAÇÃO POR SAÚDE DE DEPENDENTE. DISPENSA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL DIANTE DE PROVAS SUFICIENTES. PROTEÇÃO À FAMÍLIA E AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança cível impetrado por Sirlei Pereira de Souza contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de remoção da impetrante para Correntina/BA, onde reside e onde há, segundo alega, vaga para sua função de professora de Química, anteriormente ocupada por ela sob regime REDA. O pedido é fundamentado na existência de vaga no Colégio Estadual Duque de Caxias (CEDC), na necessidade de cuidar de filho menor diagnosticado com transtorno de ansiedade de separação infantil (CID F93) e na alegação de violação aos princípios da proteção à família e da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de vaga para a função da impetrante no município de Correntina/BA, somada à necessidade de acompanhamento de seu filho menor, configura direito líquido e certo à remoção; (ii) estabelecer se o fato de a impetrante se encontrar em estágio probatório impede o deferimento de seu pedido de remoção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remoção a pedido de servidor público, nos termos do art. 29, §1º, da Lei Estadual nº 8.261/2002, é condicionada à existência de vaga, ressalvando-se a exceção por motivo de saúde de dependente, desde que devidamente comprovada, situação na qual se enquadra a impetrante. 4. O laudo psicológico apresentado atesta que o filho menor da impetrante sofre transtorno de ansiedade decorrente da separação materna (ID 60541804), o que compromete seu desenvolvimento emocional e justifica a necessidade da remoção da servidora para o município de Correntina/BA. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente, dispensando a exigência de avaliação por junta médica oficial quando há provas suficientes da necessidade, como ocorre no presente caso. 6. A vedação à remoção de servidor em estágio probatório não encontra respaldo legal, conforme entendimento desta Corte de Justiça, que reconhece ser inaplicável tal impedimento quando configuradas situações excepcionais de proteção à unidade familiar e à saúde de dependentes. 7. A existência de vaga real para a disciplina de Química no Colégio Estadual Duque de Caxias foi confirmada mediante declaração oficial do diretor da unidade escolar (ID 60541787, p. 2 e ID 60541798), corroborando a alegação da impetrante e infirmando a fundamentação administrativa de inexistência de vaga. 8. A negativa administrativa, ao desconsiderar os fundamentos legais e constitucionais invocados, bem como a situação concreta de vulnerabilidade da criança, revela-se ilegal, configurando violação a direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público em estágio probatório é juridicamente possível, especialmente quando motivada por necessidade de acompanhamento de dependente com problemas de saúde, desde que devidamente comprovada. 2. A existência de vaga real no local pretendido, confirmada por autoridade competente, afasta a fundamentação administrativa contrária à remoção por suposta inexistência de vaga. 3. A proteção à unidade familiar e ao desenvolvimento saudável de criança com transtorno psicológico justifica a flexibilização de formalidades administrativas, como a exigência de junta médica oficial, quando presentes provas suficientes da necessidade. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 50, §1º, 64 e 72; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 29, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8007202-08.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, j. 14.07.2022; TJ-BA, MS nº 8000265-21.2018.8.05.0000, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13.08.2021; TJ-BA, AI nº 8004521-02.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 08.03.2022; TJ-BA, APL nº 8000030-80.2018.8.05.0153, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 05.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8026765-17.2024.8.05.0000, em que é Impetrante SIRLEI PEREIRA DE SOUZA, e Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)